Tribunal: TJSP
Processo: 0003815-56.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003815-56.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante SÁVIO
RAFAEL CEZÁRIO FIDELIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-56.2020.8.26.0502 -Voto no 14389
2
VOTO No 14.389 (Digital)
Agravo em Execução no 0003815-56.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Juízo de Origem: DEECRIM 4a RAJ
Agravante: SÁVIO RAFAEL CEZÁRIO FIDELIS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
SÁVIO RAFAEL CEZÁRIO FIDELIS interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls.
57/59, que reconheceu a falta grave cometida em 16/02/2020,
determinando a sua regressão para o regime fechado, bem como a perda
de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos.
Insurge-se o agravante (fls. 01/09), suscitando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do r. decisum guerreado,
por inobservância da regra contida no artigo 118, § 2o, da LEP. No
mérito, postula absolvição, pela atipicidade material e formal da
conduta. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para falta
média; b) a exclusão da perda dos dias remidos, ou sua fixação no
mínimo legal; e c) seja afastada a interrupção do lapso temporal para
quaisquer benefícios executórios.
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-56.2020.8.26.0502 -Voto no 14389
3
64/68), a r. decisão foi mantida (fls. 69), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
77/86).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
nulidade do r. decisum por inobservância do disposto no artigo 118, § 2o,
da Lei de Execução Penal pela não oitiva judicial do sentenciado, uma
vez que o procedimento disciplinar em que a falta foi apurada contou
com a efetiva participação da defesa técnica, de sorte que foram
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo
qualquer violação à regra procedimental.
Neste sentido:
“Execução penal. Falta grave. Regressão determinada sem
oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade.
Inocorrência.
Oitiva
do
sentenciado
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional. Admissibilidade. Observância da
imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-56.2020.8.26.0502 -Voto no 14389
4
prejuízo. Decisão mantida. Preliminar rejeitada. (...)” (Agravo
em Execução no 0078656-54.2012, Rel. Otávio de Almeida
Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 31/07/12).
No mérito, acertado o reconhecimento da
infração disciplinar de natureza grave, praticada no dia 16 de fevereiro
de 2020, por volta das 15h30, no Pavilhão Celular III da Penitenciária
“João Batista de Arruda Sampaio”, consistente em ato de desobediência.
Instado a se manifestar, o agravante disse que no
instante em que as celas estavam sendo fechadas, foi dar um “salve” aos
demais presos, razão pela qual não conseguiu voltar a tempo.
Os agentes de segurança penitenciária narraram
de forma uníssona que, ao término do banho de sol, o agravante não
retornou para sua cela, deixando de apresentar qualquer justificativa
concreta para tal.
Sempre bom salientar que, se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-56.2020.8.26.0502 -Voto no 14389
5
Por outro lado, não há que se falar em
atipicidade material da conduta.
Ora, a conduta perpetrada por SÁVIO consistiu
em grave violação às regras de disciplina dos estabelecimentos prisionais
do Estado que, como sabido, são imprescindíveis a que a atividade de
administração das execuções penais possa realizar-se segundo padrões
mínimos de segurança e estabilidade.
Destarte, obrou bem o ilustre Magistrado
singular ao reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50 da LEP,
não havendo que se falar em absolvição (seja por atipicidade formal da
conduta, seja por incidência do princípio da bagatela), ou mesmo
desclassificação para infração média/leve.
Ao depois, deixo de conhecer do pedido de
afastamento da interrupção do lapso temporal para benefícios
executórios, eis que tal sanção não foi decretada no r. decisum de fls.
57/59.
Finalmente, como decorrência da falta grave, o
MM. Juízo a quo acertadamente declarou a perda de 1/6 (um sexto) do
tempo remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos
artigos 57 e 127 da LEP. Como é cediço, a decisão judicial deve ser vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-56.2020.8.26.0502 -Voto no 14389
6
como um todo e de seu conteúdo é possível extrair os elementos que
justificaram a adoção de tal índice, como a natureza da falta praticada,
as consequências por ela trazidas, assim como os motivos que a
ensejaram, além, claro, das características pessoais do agravante.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator